Tribunal: CARF
Processo: 19515.720046/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720046/2015-61
ACÓRDÃO
2401-012.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FEITO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF no 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO LITIGIOSO
Falta interesse processual, quando o provimento pretendido não mais se
apresenta necessário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto à alegação sobre a multa, para, na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2015-61
2
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.093/1.103), interposto por CLARO S.A. em face
do acórdão de fls. 1.079/1.085, que julgou improcedente sua impugnação de fls. 904/911,
apresentada em face dos autos do auto de infração DEBCAD no 51.050.302-0 (fl. 461), lavrado
para prevenir a decadência em relação ao RAT atinente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010,
que havia sido depositado judicialmente pela Recorrente.
Transcrevem-se, abaixo, os trechos mais relevantes do relatório fiscal (fls. 424/432):
III – DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS E MULTA APLICADA
1 Até o início deste procedimento fiscal, o contribuinte havia apresentado as GFIP
declarando a base de cálculo dos segurados a seu serviço, mas com
preenchimento indevido, nas competências de 03/2010 a 13/2010, no campo “
FAP” com o índice “1”, quando o correto seria “1,64”. Ao fazer o cálculo da
contribuição previdenciária “RAT (2%) x FAP (1,6433)” a empresa teria encontrado
a alíquota “3,2866%”. Como o contribuinte declarou em GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - “2%”, deixou,
portanto, de recolher “1,2866%”, correspondente ao FAP.
2 Conforme já relatado, com o intuito de se eximir do pagamento da contribuição
aqui tratada, o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no.
2010.61.00.000976-9 e embora tenha obtido liminar aos 19/03/2010, em 1a. Grau
de jurisdição, na Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a. Região, por
unanimidade, deu provimento ao recurso e à remessa oficial para julgar
improcedente a impetração e denegou a ordem aos 15/09/2011.
3 Conforme cópia do documento anexo, em 17/10/2011, o contribuinte efetuou
depósito em juízo. Em resposta ao TIF de no.12, apresentou discriminação do
referido depósito:
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2015-61
3
4 Segundo o artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN, a exigibilidade do
crédito tributário se suspende com medidas judiciais, tais como, concessão de
medida liminar em mandado de segurança, depósito judicial do seu montante
integral. Essa suspensão protege o devedor contra atos de cobrança da
autoridade administrativa, mas não impede o lançamento que, nos termos do art.
142 do mesmo diploma legal, é atividade vinculada e obrigatória. Suspende-se,
sim, o dever de cumprir a obrigação tributária, devido à instauração de um litígio
acerca da sua legitimidade.
5 Foi então considerando esse depósito de montante integral que efetuamos o
presente levantamento. Cumpre esclarecer que o Sistema de Auditoria Fiscal –
SAFIS – no qual o Auto encontra-se lavrado, não contempla a hipótese de liminar
seguida de depósito judicial e gerou, no presente procedimento, multa de mora
indevida, a qual futuramente será expurgada no Sistema de Cobrança.
6 O Relatório anexo denominado “Demonstrativo dos Valores Apurados – FAP”,
demonstra os valores apurados, com base nas GFIPs entregues pelo contribuinte,
considerando o índice de “1,28%”, conforme valor do depósito em juízo e
discriminado por estabelecimento e por competência. O restante do índice, ou
seja, 0,0066%(3,2866% - 1,28% = 0,0066%), não recolhido e não depositado em
juízo, encontra-se lavrado no processo de no. 19515-720.070/2015-09.
[...]
9 Ressaltamos que efetuamos o presente levantamento considerando o depósito
de montante integral. Cumpre esclarecer que o Sistema de Auditoria Fiscal – SAFIS
– no qual o Auto encontra-se lavrado, não contempla a hipótese de liminar
seguida de depósito judicial e gerou, no presente procedimento, multa de mora
indevida, a qual futuramente será expurgada no Sistema de Cobrança.
Em sua impugnação (fls. 904/911), a Recorrente defendeu a improcedência dos
autos de infração alegando/requerendo, em síntese:
1. Preliminarmente:
a. A nulidade do auto de infração, em razão de não ter constado
expressamente tratar-se de lançamento preventivo de decadência,
nem referência às normas que respaldariam o lançamento com esse
objetivo;
b. A nulidade do auto de infração em razão de falta de motivação, ante
a inexistência de norma autorizadora da realização de lançamento
com o objetivo de prevenir a decadência na hipótese de pendência
de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (no caso,
os depósitos judiciais atrelados ao Mandado de Segurança n.o
2010.61.00.000976-9).
2. No mérito: a inconstitucionalidade do FAP, por ofensa aos princípios da
legalidade e da tipicidade tributária, bem como em razão de sua lei
instituidora (Lei no 10.666/2010) ter extrapolado o arquétipo constitucional
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2015-61
4
relativo ao aspecto quantitativo das contribuições sociais, previsto no
art. 195, § 9o da CF/88.
3. Subsidiariamente, requereu a exclusão do valor da multa de mora aplicada.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1079/1085, que julgou
a impugnação improcedente. Para tanto, o colegiado a quo considerou que o auto de infração
teria observado os requisitos legais atinentes a lançamentos efetuados apenas para prevenir
decadência; que o contencioso administrativo não teria competência para analisar as
inconstitucionalidades alegadas pela ora Recorrente; e, em relação à multa de mora, que o TVF já
teria esclarecido que esta constaria do lançamento em razão de inviabilidade sistêmica de sua
exclusão, mas que esta seria indevida e futuramente expurgada do sistema de cobrança. O
acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 01/12/2010
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a constituição do
crédito tributário por meio da lavratura do auto de infração, uma vez que o
lançamento, além de ser ato administrativo de competência privativa da
autoridade fiscal, tem por finalidade prevenir os efeitos da decadência.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA DE MORA.
A decisão judicial favorecida com medida liminar interrompe a incidência da
multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, havendo matéria
distinta da constante do processo judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1093/1103, reiterando
as alegações de sua impugnação. Adicionalmente, a Recorrente alegou que, por meio do REsp
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2015-61
5
no 1.140.956/SP, o STJ teria considerado ilegal, em sede de recurso repetitivo, a lavratura de autos
de infração para a prevenção de decadência; e que o presente processo deveria ser suspenso, seja
em razão da pendência de julgamento do RE 684.261, por meio do qual o STF analisaria a
constitucionalidade do FAP, seja em razão da pendência de decisão definitiva nos autos do
mandado de segurança impetrado pela Recorrente para discutir o FAP.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Admissibilidade
O recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de inexistência de interesse processual em relação à multa de mora.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a própria autoridade
lançadora consignou que a multa de mora é indevida e que ela consta do auto de infração
exclusivamente em relação a limitação técnica do sistema de cobrança e que ela será expurgada:
9. Ressaltamos que efetuamos o presente levantamento considerando o depósito
de montante integral. Cumpre esclarecer que o Sistema de Auditoria Fiscal – SAFIS
– no qual o Auto encontra-se lavrado, não contempla a hipótese de liminar
seguida de depósito judicial e gerou, no presente procedimento, multa de mora
indevida, a qual futuramente será expurgada no Sistema de Cobrança.
Conclui-se, assim, que inexiste pretensão por parte do fisco de cobrança da multa
de mora e, portanto, não há lide em relação à ela.
Diante do exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso, exceto quanto à multa
de mora.
2. Preliminares
Como relatado, alega a Recorrente que o lançamento seria nulo pelos seguintes
motivos: (i) impossibilidade de lavratura de auto de infração relativo a crédito tributário
depositado judicialmente, nos termos do pronunciamento do STJ, em sede de recurso repetitivo
(REsp no 1.140.956); (ii) falta de menção expressa, no auto de infração, de que se trataria de
lançamento preventivo de decadência; e (iii) falta de motivação, ante a inexistência de norma
autorizadora da realização de lançamento com o objetivo de prevenir a decadência na hipótese de
pendência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (no caso, os depósitos
judiciais atrelados ao Mandado de Segurança n.o 2010.61.00.000976-9).

1 Conforme Despacho de Encaminhamento de fl. 1141.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2015-61
6
O acórdão recorrido rejeitou a preliminar com base nos seguintes fundamentos (fls.
1.082/1.084):
Por outro lado, a suspensão da exigibilidade não constitui óbice para a realização
do lançamento. Isto porque: a) o prazo decadencial não se suspende nem se
interrompe durante o período em que a exigibilidade do crédito estiver suspensa;
b) o crédito tributário somente pode ser exigido após sua constituição definitiva
através do lançamento, pois antes não se reveste de liquidez e certeza, não tendo
condições de ser reclamado pelo Fisco.
O art. 63 da Lei 9.430/96 (que trata sobre o cabimento ou não de multa de
ofício/mora na constituição de créditos tributários com exigibilidade suspensa),
demonstra, por via indireta, a existência do lançamento para prevenir a
decadência nos casos de crédito com exigibilidade suspensa:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição. (Vide Medida Provisória no 75,
de 2002)
A citação dos incisos IV do art. 151 da Lei 5.172/66 – CTN (concessão de medida
liminar em mandado de segurança) e V (concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial) é apenas exemplificativa, e, por
este motivo, o inciso II (depósito do montante integral), apesar de não ser
descrito no Art. 63 da Lei 9.430/96, também se enquadra neste artigo.
[...]
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 424/432), a Fiscalização informa ao
contribuinte que:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito não implica em dispensa da atividade
vinculada do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.(item 4, fls. 428);
b) o lançamento refere-se ao depósito de montante integral e a aplicação da
multa de mora é indevida, tendo sido gerada por uma impossibilidade técnica,
visto que o Sistema de Auditoria Fiscal (SAFIS), no qual o AI é lavrado, não cogita
da hipótese de liminar seguida de depósito judicial. Assim, a multa de mora é
indevida e futuramente será expurgada no Sistema de Cobrança (item 5, fls. 429);
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2015-61
7
c) a diferença do valor, não recolhido e não depositado em juízo, foi lavrado no
processo de no 19515.720070/2015-09 (item 6, fls. 429). Assim, ao contrário do
afirmado pelo impugnante, a Fiscalização deixa bem claro a motivação do
lançamento.
Entendo que o acórdão não merece reparos. O TVF é parte integrante do
lançamento e, nele, constou expressamente tratar-se de lançamento efetuado para prevenir a
decadência do crédito tributário, modalidade de lançamento que tem previsão no art. 63 da Lei
9.430/96. A motivação para a lavratura do auto de lançamento também foi evidenciada pelo TVF:
prevenir a decadência, visto que esta não se interrompe nem se suspende, ainda que na
pendência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
Por fim, em relação ao REsp Repetitivo no 1.140.956, cumpre notar que este não se
aplica à hipótese de lançamento lavrado exclusivamente para prevenir a decadência. Tal
orientação jurisprudencial restou sedimentada no âmbito deste Conselho pela Súmula CARF
no 165:
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-
002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-
004.306 e 3301-006.065.
Ao se analisar os precedentes da orientação sumular, percebe-se que a
jurisprudência deste CARF analisou a questão sob a ótica do julgamento do REsp 1.140.956/SP,
chegando à conclusão de que este não analisou a possibilidade de lançamento sem aplicação de
penalidade e com suspensão da exigibilidade em face de crédito tributário objeto de depósito
judicial integral. Vale destacar que tal orientação jurisprudencial é vinculante para os órgãos
fracionários do presente Conselho.
Diante do exposto, REJEITO as preliminares.
3. Mérito
De início, cumpre destacar que este Conselho não tem competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou sobre a legalidade de lei tributária, nos termos da CC,
salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 98 do RICARF,
bem como no art. 26- A, do Decreto n° 70.235/72. Desse modo, deixo da analisar as alegações da
Recorrente no sentido de que o FAP violaria princípios constitucionais tributários e extrapolaria o
aspecto quantitativo do arquétipo constituição das contribuições sociais (art. 195, § 9o da CF/88).
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.112 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720046/2015-61
8
A matéria remanescente diz respeito apenas ao pedido de sobrestamento até o
término do julgamento do RE 684.261 e do Mandado de Segurança no 2010.61.00.000976-9.
Por sua vez, em relação ao pedido de sobrestamento, consigno que além da falta de
previsão legal para tal providência, tanto o RE como o mandado de segurança encontram-se, na
presente data, com trânsito em julgado desfavorável à Recorrente, como é possível verificar nos
sistemas de consulta processual do STF e da JFSP. O RE 684.261 transitou em julgado em
03/02/2023, com a fixação da Tese 554 de Repercussão Geral: “O Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”. Por sua
vez, o Mandado de Segurança no 2010.61.00.000976-9 (NUP 0000976-69.2010.4.03.6100)
transitou em julgado em 06/05/2024, depois que o REsp da ora Recorrente foi inadmitido e seu RE
teve seguimento negado pela decisão ID 325007086, datada de 08/03/2024. Desse modo, ocorreu
a perda superveniente do objeto relativo a esses pedidos.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, exceto quanto à relação à multa,
REJEITO as preliminares e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1150
DF CARF MF
Original